Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715108-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., EMBRAER S.A., EMBRAER S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração de ID 74005636 e 74036314, intime-se a parte embargada (EMBRAER S.A. e DISTRITO FEDERAL) para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta aos correspondentes aclaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator